Tribunal: TJSP
Processo: 2032885-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. Diante da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. Diante da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da Lei Federal 9.514/97 e art. 1.368-B, parágrafo único, do Cód. Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.